Tribunal: TJBA
Processo: 0300496-25.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0300496-25.2017.8.05.0040

COMARCA DE ORIGEM: CAMAMU

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0300496-25.2017.8.05.0040

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO:
RANIERI DAMASCENO COSTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA EM SENTENÇA. TEMA 984 DO STJ. LIMITES DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu José de Sena dos Santos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), e o absolveu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários pelos serviços prestados pelo defensor dativo Ranieri Damasceno Costa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo sem observância do procedimento legal previsto; (ii) determinar se o valor fixado a título de honorários está de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais; (iii) estabelecer se o magistrado está vinculado à tabela de honorários da OAB ou de outros entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de atuação da Defensoria Pública itinerante não é conhecida, por não impugnar ponto específico da sentença e versar sobre matéria estranha aos autos, que não envolvem demanda do Tribunal do Júri.

4. A ausência de prévia solicitação à OAB para nomeação de defensor não afasta a obrigação do Estado em remunerar o advogado nomeado judicialmente, uma vez que a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, aliados ao risco de cerceamento de liberdade do réu, justificam a nomeação direta pelo juiz

5. O defensor dativo faz jus à remuneração pelos serviços prestados, conforme o art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo irrelevante a forma de sua designação para fins de responsabilidade estatal.

6. Conforme o Tema 984 do STJ, a fixação dos honorários pelo magistrado não está vinculada às tabelas da OAB, sendo devida a análise dos critérios legais como a complexidade da causa, o tempo despendido e o zelo profissional.

7. O valor originalmente fixado (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, considerando a atuação pontual do defensor, limitada à resposta à acusação, audiências de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, interrogatório e alegações finais, razão pela qual se impõe a redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º
0300496-25.2017.8.05.0040
, da comarca de
Camamu
, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrid
o
Ranieri Damasceno Costa
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento
, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão,
d
ar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador,
data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RD) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0300496-25.2017.8.05.0040